Tribunal: STJ
Processo: 0065990-67.2014.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043733 - PB (2025/0347662-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
AGRAVADO
: TINUS INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA - CE020876
TIAGO CAETANO DE SOUZA - CE019288
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
NESTA CORTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta pelo agravado
em face do Município de João Pessoa/PB. Na sentença, o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal
a sentença foi reformada,
a quo,
para: 1) declarar a inexistência de obrigação tributária incidente relativa aos
autos de infração de no. 2012/000035-34318 ; e 2) condenar o Município de
João Pessoa ao pagamento da repetição do indébito tributário, no montante de
R$ 249.504,81 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e
oitenta e um centavos). A decisão considerou a presença dos seguintes óbices
à admissibilidade do recurso especial: Súmula 126/STJ.
II - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula 126/STJ.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Documento eletrônico VDA53264105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 92da2722-aef8-40dd-8702-84cde39205dd

IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 92da2722-aef8-40dd-8702-84cde39205dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043733 - PB (2025/0347662-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
AGRAVADO
: TINUS INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA - CE020876
TIAGO CAETANO DE SOUZA - CE019288
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
NESTA CORTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta pelo agravado
em face do Município de João Pessoa/PB. Na sentença, o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal
a sentença foi reformada,
a quo,
para: 1) declarar a inexistência de obrigação tributária incidente relativa aos
autos de infração de no. 2012/000035-34318 ; e 2) condenar o Município de
João Pessoa ao pagamento da repetição do indébito tributário, no montante de
R$ 249.504,81 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e
oitenta e um centavos). A decisão considerou a presença dos seguintes óbices
à admissibilidade do recurso especial: Súmula 126/STJ.
II - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula 126/STJ.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Documento eletrônico VDA52344041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:49
Código de Controle do Documento: c6f9455f-0592-49d8-a0bb-196cb95119f7

IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. SERVIÇOS
DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PERSONALIZADO. ARTIGOS 3o E 4o DA LC
116/2003. FATO GERADO OCORRIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PROMOVIDO. PRECEDENTE DESTA CÂMARA
ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES SOBRE AUTO DE INFRAÇÃO SIMILAR.
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. LIDE JULGADA
PROCEDENTE. PROVIMENTO. NA LINHA DOS PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A COMPETÊNCIA PARA A COBRANÇA DO ISSQN É DO
LOCAL ONDE OCORRE, EFETIVAMENTE, A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SENDO
IRRELEVANTE
TRATAR-SE
DE
SEDE,
FILIAL,
AGÊNCIA,
POSTO
DE
ATENDIMENTO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO OU QUALQUER OUTRA
DENOMINAÇÃO QUE VENHA A SER UTILIZADA. CONSIDERANDO A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PERSONALIZADO EM
DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, A COMPETÊNCIA PARA A EXAÇÃO É DO
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PRECEDENTE APRECIADO
POR ESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL EM CASO SIMILAR.

Documento eletrônico VDA52344041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:49
Código de Controle do Documento: c6f9455f-0592-49d8-a0bb-196cb95119f7

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de:
.
Súmula 126/STJ
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
Súmula 126/STJ,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte,
em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os
fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos
e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52344041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:49
Código de Controle do Documento: c6f9455f-0592-49d8-a0bb-196cb95119f7

[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.166.221/MG,
julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Documento eletrônico VDA52344041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:49
Código de Controle do Documento: c6f9455f-0592-49d8-a0bb-196cb95119f7

Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg
nos EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt
6/4/2017,
19/4/2017;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp 1.036.445/SP,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:49
Código de Controle do Documento: c6f9455f-0592-49d8-a0bb-196cb95119f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.733 / PB
Número Registro: 2025/0347662-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00659906720148152001 659906720148152001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PROCURADORES : CINTIA LEITÃO BERNARDO
BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA
DEBORAH MARIA NOBRE SOARES DE SOUZA - PB017603
DANILO DE SOUSA MOTA
AGRAVADO
: TINUS INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA - CE020876
TIAGO CAETANO DE SOUZA - CE019288
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
AGRAVADO
: TINUS INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS : HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA - CE020876
TIAGO CAETANO DE SOUZA - CE019288
Documento eletrônico VDA53244614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: 445c51e4-dd46-4a08-a3e4-0f50d0ef4460

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: 445c51e4-dd46-4a08-a3e4-0f50d0ef4460